Tribunal: TJDFT
Processo: 0714677-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por HONORATO DA CONCEIÇÃO contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do inventário dos bens deixados por João Paulo Santana da Conceição, movido pela inventariante INGRID TALITHA DE SOUSA ALVES, determinou o pagamento, pelo espólio, de débitos de IPVA e licenciamento de veículo que compõe o acervo a inventariar, com o decote de valores da quota-parte da inventariante, relativos a encargos moratórios. Em suas razões recursais, o Agravante alega, em suma, que a inventariante, após se opor ao pedido de venda do veículo que integra o espólio, se comprometeu, voluntariamente, a arcar com os impostos que recaíam sobre ele até que seja ultimada a partilha, já que vem exercendo a posse exclusiva sobre o automóvel, de modo que não pode o espólio arcar com as despesas do veículo, sobretudo no que diz respeito aos encargos moratórios a que deu causa a inventariante, relativos ao IPVA e licenciamento, sob pena de prejuízo irreversível ao espólio. Ressalta que a 1a parcela do IPVA e cota única do licenciamento venceram justamente na mesma data em que a inventariante afirmou que honraria com as despesas, vindo, depois, a concordar com a alienação do bem por não conseguir adimplir os débitos sobre ele incidentes. Informa que os valores originários de IPVA e licenciamento totalizam R$ 1.822,23 (mil oitocentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos) e que, diante da inadimplência da inventariante, foi gerado um débito de R$ 102,75 (cento e dois reais e setenta e cinco centavos) correspondente a juros e multa. Acresce que o Juízo a quo determinou que os encargos moratórios decorrentes da inadimplência do imposto e taxa incidentes sobre o veículo deveriam ser custeados pela quota-parte do espólio destinado à inventariante, razão pela qual foi determinada a emissão de um alvará judicial no valor de R$1.924,98 8 (mil novecentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), correspondente ao valor originário acrescido dos encargos moratórios, ficando estabelecido que a quantia de R$ 100,09 (cem reais e nove centavos) seria decotada da quota-parte da inventariante. Anota que o direito da Autora/inventariante (INGRID) como meeira é questionado em ação própria, havendo, inclusive, determinação do Juízo monocrático de suspenção do presente inventário até que haja o julgamento da ação declaratória de nulidade de escritura pública de união estável. Sustenta, assim, ser contraditório que a inventariante utilize de pretensa quota-parte para arcar com o pagamento de valores a que ela deu causa, devendo, na realidade, arcar, às suas expensas, com o pagamento dos encargos moratórios do IPVA (R$86,95) e do Licenciamento (R$15,80), correspondente a R$102,75 (cento e dois reais e setenta e cinco centavos). Ademais, assevera que, sendo incontroverso o fato de a inventariante ter se comprometido a arcar com os impostos incidentes sobre o bem e estando na posse/gozo exclusivo do veículo até 02.05.2022 (data em que manifestou, em petição, o desejo de alienar o bem), deve ser compelida a adimplir tais débitos, proporcionalmente, até a referida data, visto que ela própria afirmou que não se recusaria a custear essas despesas. A partir dessas considerações, pugna pela concessão da tutela recursal de urgência, a fim de que a inventariante seja compelida a arcar, às suas expensas, com os débitos a que deu causa (encargos moratórios), bem como com os impostos e licenciamento durante o período em que permaneceu usufruindo do veículo exclusivamente, de modo que seja expedido alvará judicial visando à quitação dos débitos originários do veículo (IPVA e licenciamento), no montante de R$ 1.218,15 (mil duzentos e dezoito reais e quinze centavos), correspondente a 244 dias pro rata die, devendo o restante do valor ser arcado pela inventariante, em vista da posse exclusiva do bem por 121 (cento e vinte e um) dias. Quanto ao mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência pleiteada. Preparo comprovado no ID 35137667. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Por sua vez, a concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, não verifico a presença dos requisitos legais que autorizam a concessão da medida liminar vindicada, mormente no que diz respeito à plausibilidade do direito alegado. Por oportuno, transcrevo parte da decisão agravada que importa à presente análise: “(...) I – Considerando a manifestação retro, EXPEÇA-SE alvará de autorização de venda do veículo descrito no ID 107568749, pelo valor mínimo da tabela FIPE. II – Em relação aos débitos do veículo, observo que a inventariante se comprometeu a arcar com os impostos sobre ele incidentes, pelo que o pedido de venda foi indeferido no ID 117598346 (março/2022). Assim, as multas e juros incidentes sobre o valor do IPVA e do licenciamento devem ser descontados da quota-parte da inventariante. Em pesquisa ao site da Secretaria da Economia do Distrito Federal, observo que, até a presente data, há incidência de juros e multa, no valor total de R$ 87,95, em relação ao débito de IPVA. O montante total para pagamento do IPVA é de R$ 1.821,52. Em pesquisa ao site do DETRAN, observo que, até a presente data, há incidência de juros e multa, no valor total de R$ 12,14. O montante total para pagamento do licenciamento é de R$ 103,46. Diante do exposto, EXPEÇA-SE alvará de levantamento de valores, no montante de R$ 1.924,98 (hum, mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), para pagamento do IPVA e do licenciamento do corrente ano, sendo certo que R$ 100,09 (cem reais e nove centavos) serão decotados da quota-parte da inventariante. O montante deverá ser retirada da quantia de ID 109722369. III – Deverá a inventariante prestar contas, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da expedição do alvará. No caso de venda, deverá depositar o valor integral em conta judicial vinculada ao presente feito.” O entendimento do d. juízo monocrático deve ser mantido por ora. Com efeito, o veículo que se pretende alienar pertence ao espólio, logo, ele deve suportar o ônus tributário incidente sobre o bem. Se a inventariante (INGRID) está fazendo uso indevido ou usando para fins particulares o automóvel em questão, este é um problema que os herdeiros devem levar ao juiz do inventário e até que seja destituída a inventariante, mas não se poderia, inclusive sem dilação probatória, atribuir-lhe a responsabilidade pelos tributos. Dessarte, a um primeiro e provisório exame, não se vislumbra o alegado dever da inventariante de arcar com os débitos tributários em aberto incidentes sobre o automóvel inventariado, devendo ser mantida a decisão agravada que determinou o pagamento pelo espólio, decotando-se a quantia relativa aos encargos moratórios da quota-parte de INGRID (inventariante). À vista do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, prevalecendo o entendimento monocrático pelo menos até que haja o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada, representada pela inventariante, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator